Tribunal: TJMT
Processo: 1037280-86.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037280-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 396.601.091-72 (APELANTE), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 396.601.091-72 (APELADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELANTE:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS

APELADO:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

LTDA

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

LTDA

APELADO:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DA RÉ À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA -

CONSORCIADO CONTEMPLADO –GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SUPLEMENTAR PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA CRÉDITO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – CONSORCIADO EXCLUÍDO POR INADIMPLÊNCIA SUCESSIVA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ), CORRIGIDAS PELO IPCA DESDE O DESEMBOLSO, DEDUZIDO O PERCENTUAL RELATIVO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLÁUSULA PENAL E FUNDO DO RESERVA NÃO DEDUTÍVEIS – JUROS DE MORA APENAS APÓS O 31º DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

Uma vez deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, cabe à parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.

Evidenciada a relação de consumo mantida entre as partes em razão do contrato de consórcio objeto da demanda, deve ser invertido o ônus da prova, pois constatada a vulnerabilidade do consumidor.

Tendo o consorciado sido excluído do grupo após inadimplência sucessiva das prestações,
é devida a restituição das parcelas pagas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, e não de imediato (
Tema 312 do STJ
), as quais deverão ser atualizadas a partir de cada desembolso, pelo índice previsto no contrato (IPCA), deduzidas do percentual ajustado a título de taxa de administração.

Nesse caso, os juros de mora somente incidirão a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao término do plano.

“A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB)

“
Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
(REsp 1363781/SP).

Além de autorizada pelo §4º do art.14 da Lei dos Consórcios, a exigência de garantia fidejussória suplementar como condição à liberação da carta de crédito ao consorciado constitui exercício regular de um direito da operadora, pelo que descabe falar-se em indenização por danos morais.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS

APELADO:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO

LTDA

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO

LTDA

APELADO:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por danos morais
nº 1037280-86.2017.8.11.0041 ajuizada por
ANTONIO BORGES DOS SANTOS

em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE

CONSÓRCIO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a administradora ré a efetuar a devolução apenas dos valores pagos ao fundo comum, descontados os demais encargos contratados, e atualizados até o ajuizamento da ação mediante a correção monetária pelo IPCA até a distribuição da ação (16/01/2018), nos termos da
cláusula 3.2, § 2º, “a”
do contrato, a partir de quando a correção se dará pelo INPC

a partir da distribuição, e de juros de mora de 1% ao mês, computados da citação (31/07/2018). Em razão da sucumbência recíproca, foi determinado o rateio das custas processuais, ficando ainda cada parte responsável pela verba honorária devida ao patrono da parte adversa, arbitrada em 10% do valor da causa.

Inconformada, recorre a ré em razões de ID. n. 59622472 argumentando ser indevida a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça ao autor, de modo que, nos termos do §2º do art.98 do CPC15, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Alega que o simples fato de o contrato havido entre as partes ser de adesão não significa que seja necessariamente abusivo, sendo necessária a demonstração, pelo autor, da ocorrência de um desequilíbrio contratual a justificar a aplicabilidade do CDC, não se podendo falar em inversão do ônus da prova ante a ausência de verossimilhança da narrativa autoral.

Afirma que, além de a exigência de garantias complementares estar amparada nas
cláusulas 22
,
33
,
33.1
,
33.2
e
34.2
do contrato, no art.3º, §5º, da Circular nº 3084 do BACEN e art.14, §5º, da Lei nº 11.795/2008, mesmo porque após a contemplação da cota o consorciado torna-se devedor de seu grupo, deve necessariamente demonstrar que possui condições de arcar com o valor que seu grupo lhe disponibilizará.

Esclarece que após a recusa fundamentada quanto à liberação do crédito, o autor deixou de cumprir a prestações do ajuste,
o que ocasionou a exclusão da sua cota, conforme dispõem as
cláusulas 38
e
39
do contrato
.

Aduz que, tal como consignado na sentença,
o valor a ser restituído ao apelado não corresponde ao total que este desembolsou, tendo em vista a necessidade do abatimento dos encargos devidos por conta da sua exclusão do grupo por desistência, como a taxa de administração e multas contratuais, contra o que não teria havido qualquer insurgência do autor.

Assevera, ainda, que conforme disposto no Recurso Especial Repetitivo nº 1.119.300/RS, a restituição dos valores em questão deve se dar apenas 30 (trinta) após o a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Propala que os valores pagos pelo apelado ao fundo comum já são corrigidos pelo INCC, nos termos da
Cláusula 3
,
parágrafo segundo
,
alínea “c”
, do Contrato de Consórcio, cujo rendimento líquido será entregue ao apelado após o encerramento do contrato, de modo que a aplicação de novos índices de correção implicará em
is in idem
.

Defende que os juros de mora somente podem ser computados a partir do 31º (trigésimo primeiro dia) após o encerramento do grupo e que, tendo decaído em parte mínima, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela autora.

Por sua vez, recorre o autor no ID. n. 59622476 e, invocando a dicção do art.39, inciso V, do CDC, pugna pela restituição integral de todos os valores desembolsados, sem desconto de quaisquer encargos contratuais, bem como para que a ré seja condenada a lhe pagar indenização a título de danos morais por ter sido enganado e iludido, a qual lhe teria imposto um forte abalo na alma e em seu espírito.

Contrarrazões ofertadas pelo autor no ID. n. 59622479 e pela ré no ID. n. 59622481, oportunidade em que argui preliminarmente a inadmissibilidade do apelo da parte adversa em função da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em março de 2015 o autor teria se dirigido até as dependências da operadora requerida com o objetivo de efetivar contração de consórcio de caminhão para seu filho e, após promessa de contemplação antecipada de no máximo seis meses, fechou contratação de consórcio, tendo aderido a uma cota de consórcio, com carta de crédito no valor de R$ 57.172,40, com parcela inicial no valor de R$1.028,00.

Segundo consta, em 27/11/2015 o autor foi contemplado, porém, para a liberação da respectiva carta de crédito, a operadora exigiu-lhe um avalista.

Ainda de acordo com a exordial, apesar de ter sido indicados vários avalistas, nenhum deles fora aceito pela requerida, razão pela qual ajuizou a presente demanda para que, além dever declarada a nulidade de algumas cláusulas contratuais, rescindido o contrato, e restituídos os valores desembolsados até então, fosse ainda a operadora requerida condenada a lhe pagar indenização por danos morais.

Ofertada resposta e processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltaram ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da gratuidade da justiça
.

Consoante relatado, a operadora ré se insurge contra o deferimento dos benefícios da justiça gratuita conferido ao autor.

Além disso, alega que,
nos termos do §2º do art.98 do CPC15, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

No entanto, consoante art.100 do CPC/15, uma vez deferido pelo juízo de piso os benefícios da gratuidade da justiça,
“cabe à parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. 17ª ed..

São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 385)

Não se desincumbindo o impugnante de tal ônus, mantém-se a benesse outrora concedida, razão pela qual, indefiro o pedido de revogação do benefício da gratuidade.-

Da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de impugnação específica à sentença.

No que tange à suscitação preliminar de inadmissibilidade do apelo do autor por possível ausência de impugnação específica aos termos da sentença, razão não assiste à operadora requerida.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo. A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso, fica rejeitada a preliminar suscitada.-

Do mérito.

Da sujeição do caso concreto aos ditames do CDC.

Relativamente à natureza da obrigação havida entre as partes, certo é que, de acordo coma jurisprudência desta Corte,
“Evidenciada a relação de consumo mantida entre as partes, em razão do contrato de consórcio objeto da demanda, deve ser invertido o ônus da prova, pois constatada a vulnerabilidade do consumidor.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1006337-78.2018.8.11.0000 – Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 25/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

Ademais, ainda que assim não o fosse, certo é que, tendo o próprio autor juntado aos autos a cópia do contrato havido entre as partes nos IDs. ns. 59620465 a 59620469, já haveria elementos suficientes para o julgamento da lide independentemente da inversão ou não do ônus probante.

Da exigência de garantia complementar.

Em relação à exigibilidade das garantias complementares, a sentença se revela irrepreensível.

É que, de acordo com ao §4º do art. 14 da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios)
“a administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.”

Além disso, nas
cláusulas 22
,
33
,
33.1
,
33.2
e
34.2
do contrato, todas redigidas com destaque, tal como exigido pelo §4º o art.54 do CDC, está expresso que, além das garantias reais sobre o bem a ser adquirido, poderá ainda a operadora exigir de garantias fidejussórias complementares, tais como aval, fiança e coobrigação (cláusula 33.1) (ID. n. 59620468 - Pág. 5).

Afinal, não é algo raro consorciados deixarem de honrar seu compromisso com o grupo tão logo contemplados.

Além disso, o §5º do citado
art. 14 da Lei dos Consórcios preceitua que a operadora será responsabilizada pela insuficiência da garantia prestada pelo consorciado contemplado em relação ao saldo vincendo.

Logo, nada mais justo que possa, a seu crivo, exigir do contemplado a demonstração de condições econômico financeiras suficientes para arcar com o valor do saldo em aberto e, assim, impedir prejuízos ao grupo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FIADOR – AÇÃO CONTIDA NO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Nos termos da Lei nº 11.795/2008, § 4º, a administradora do consórcio pode exigir garantias complementares. II – Havendo previsão expressa quanto à necessidade de apresentação de fiador (cláusulas 49.2), quando da existência de apontamento negativo, lícita a exigência da empresa apelante. III – Por fim, faz-se necessário a redistribuição do ônus de sucumbência, quando o réu tem seu recurso provido, deixando de ser integralmente vencido e passando a ser vencedor em relação aos pedidos formulados pelo autor na petição inicial. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000634-63.2018.8.11.0002, Relatora: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 17/04/2019, publ. no DJE 24/04/2019)

Do momento da restituição

No caso, a sentença reconheceu o direito do autor à restituição imediata dos valores desembolsados até então, tendo em vista que chegou a ser contemplado, muito embora não tenha conseguido receber a carta de crédito pela ausência de garantia suplementar idônea.

A despeito disso, fato é que ao julgar o REsp 1.119.300/RS segundo a sistemática dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 312
, segundo o qual,
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Note-se que o mencionado precedente não faz distinção entre o consorciado não contemplado e aquele que, apesar de contemplado, não chegou a levantar a carta de crédito pela não apresentação e garantia fidejussória idônea.

Com isso, a sentença deve ser reformada nesse ponto para que a restituição dos valores desembolsados pelo autor até a sua exclusão do grupo se dê no 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao encerramento do plano.

Do montante restituível.

Referentemente ao montante restituível, certo é que, como bem frisou a sentença
“tanto na petição inicial como também na impugnação à contestação, não rechaçou os descontos anunciados pela ré e devidamente contratados, quanto a taxa de administração, fundo de reserva e cláusula penal, de modo que, na forma da legislação em comento, bem assim à disposição contratual, possui direito à devolução apenas quanto aos valores pagos ao fundo comum.”
(ID. n. 59622464 - Pág. 8)

Ocorre que, tendo o autor requerido a restituição integral dos valores desembolsados, está implícita a pretensão lógica de que não sejam deduzidos quaisquer valores desse montante, seja a título de remuneração da administração do grupo, seja a título de cláusula penal ou mesmo fundo de reserva.

O simples fato de não ter impugnado a parte da contestação em que pleiteado pelo réu a dedução de tais encargos contratuais não significa que o autor tenha com eles concordado.

O julgador é que, a partir do preceito
iura novit curia
,

da confrontação a causa de pedir exposta na exordial e dos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do pretenso direito do autor, fará uma síntese do que deve e do que não deve ser acolhido.

No caso, o autor deixou de honrar as parcelas do contrato por entender que a exigência de garantias complementares seria uma prática ilegítima, quando, na verdade, se trata de exercício regular de um direito da operadora, autorizado pela legislação de regência e previsto no contrato.

Diante disso, é de se compreender que a exclusão do autor do grupo se deu por culpa exclusiva sua, devendo ser compreendida com uma desistência.

Portanto, do valor a ser restituído deve ser deduzido o montante correspondente à taxa de administração, no exato percentual ajustado no contrato, ainda que em percentual superior a 10% (Súmula 538 do STJ).

Por outro lado, os valores referentes à cláusula penal e ao fundo de reserva não devem ser deduzidos.

Primeiramente porque
“a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

De igual modo, segundo a jurisprudência do STJ,
“O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.
(REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014).

Dos índices e termos iniciais dos juros de mora e correção monetária.

De acordo com o relato,
os valores pagos pelo apelado ao fundo comum já são corrigidos pelo INCC, nos termos da
Cláusula 3
,
parágrafo segundo
,
alínea “c”
, do Contrato de Consórcio, cujo rendimento líquido será entregue ao apelado após encerramento do contrato de modo que a aplicação de novos índices de correção implicará
bis in idem
.

Defende que os juros de mora somente podem ser computados a partir do 31º (trigésimo primeiro dia) após o encerramento do grupo e que, tendo decaído em parte mínima, a verba de sucumbência deve ser suportada integralmente pela autora.

Nesse viés, mais uma vez a irresignação está a merecer parte da guarida almejada.

Não exatamente em relação ao índice de atualização vez que o índice inicialmente determinado pela sentença foi o IPCA, exatamente o mesmo previsto na
cláusula 3.2, parágrafo segundo, alínea “a”
do contrato havido entre as partes, para grupo destinado à composição de crédito para a aquisição de automóveis (ID. n. 59620494 - Pág. 3).

O que se deve alterar na sentença é que não deve haver um índice de atualização incindível antes e outro diverso após o ajuizamento da ação. No caso, deve continuar o IPCA, a ser computado a partir do desembolso de cada prestação.

Já em relação aos juros, mais uma vez o apelo da ré merece um parcial acolhimento

É que o reconhecimento em recurso paradigma de que as parcelas implementadas somente serão restituíveis 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo,
“implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio.’ (REsp n. 1.111.270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016.)”
(STJ - QUARTA TURMA, AgRg no AREsp 455.189/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016)

Assim, sendo incontroverso nos autos que o grupo se encerra somente em
25/03/2022
, não há se falar, por ora, em cômputo de juros de mora.

Do dano moral
.

A parte autora se insurge contra a improcedência do pleito indenizatório a título de danos morais, reiterando-o nessa superior instância.

Ocorre que, neste ponto, razão não socorre à autora.

Isso porque, como já adiantado acima, a exigência de garantia fidejussória suplementar pela operadora do consórcio é absolutamente legítima, configurando, na verdade, exercício regular de um direito, a excetuar qualquer chance de responsabilização civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONSORCIADO - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - GARANTIAS COMPLEMENTARES - NÃO ABUSIVIDADE - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 1. A relação entre o consorciado e a administradora do consórcio e tipicamente de consumo e, assim, deve ser examinada com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. As cláusulas contratuais, que exigem garantias complementares para liberação da carta de crédito, não são abusivas, pois não colocam o consorciado em desvantagem exagerada e não são incompatíveis com os princípios da boa-fé ou da equidade. 3. Inexistindo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos morais. (TJMG - 15ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0313.15.026449-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, j. em 25/04/2019, publ. em 03/05/2019)

Nestes termos, não prospera a tese recursal do autor.

Do ônus de sucumbência.

Por fim, considerando que diante das alterações impostas à sentença nessa fase recursal, o autor decaiu na esmagadora maioria de suas pretensões, tendo vencido apenas no pertinente à impossibilidade de deduções nos valores que lhe serão restituídos, os importes referentes à clausula penal e ao fundo de reserva, deve arcar com a verba de sucumbência na sua integralidade, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso da parte autora, porém,
dou parcial provimento
ao apelo da parte requerida para reformar em parte a sentença a fim de:

a) reconhecer a regularidade da exigência, pela operadora do consórcio, de garantia fidejussória suplementar para a conferência da carta de crédito ao consorciado contemplado;

b) reconhecer que as parcelas pagas de pelo consorciado excluído pela inadimplência sucessiva somente serão restituíveis 30 (trinta) dias após o encerramento do respectivo grupo, com juros de mora legais a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao referido encerramento e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso;

c) condenar a parte autora ao pagamento integral das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3º do art.98 do CPC/15.

Fica mantida, no mais, a sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020